Tribunal: TCU
Processo: 038.655/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 499/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.655/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana da Costa Leite Bianchini (XXX.529.138-XX); Dioneide Maria da Silva Porto Valentim (XXX.467.688-XX); Edna Rodrigues Ortiz da Silva (XXX.116.508-XX); Fernanda da Costa Leite Bianchini (XXX.033.738-XX); Maria da Costa Leite Bianchini (XXX.528.918-XX); Midian da Costa Leite Bianchini (XXX.043.972-XX); Nilva Leao dos Santos (XXX.511.767-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.